Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESACOLHIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. EMISSÃO DE BOLETO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. TERCEIROS FRAUDADORES. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.
1. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. A relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre consumidor/empresa) não subsidia a defesa processual indireta. Sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é indevida a intervenção de terceiros na modalidade denunciação da lide nas demandas propostas pelos consumidores, como já decidiu o STJ: AgInt no AREsp 997.269/BA, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado DO TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.
3. A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração da prática de conduta ilícita, assim como a prova do dano e do nexo de causalidade. Uma vez não provada a prática de ato ilícito, não há como se reconhecer o direito indenizatório perseguido.
4. O simples fato de que os golpistas tinham informações sobre o contrato não permite concluir que os dados foram “vazados” na Instituição Financeira, sobretudo porque se trata de dados que estão disponíveis após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por simples acesso ao Pje deste Tribunal. O processo não era sigiloso.
5. No caso concreto, a autora foi contatada pelos golpistas em 03/02/2021, ou seja, depois do ajuizamento da ação de busca e apreensão, realizada no dia 26/01/2021, tendo sido utilizado dados disponíveis no processo judicial, de modo que não há como concluir pela ocorrência de vazamento dos dados do contrato na instituição financeira, logo, ausente prova da prática de ato ilícito.
6. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertido o ônus da sucumbência.